Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-35.2019.8.26.0573
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – pronúncia - Materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime; Autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado golpeou a cabeça vitima com um skate, não devendo ser acolhidas as teses defensivas de insuficiência probatória ou de legítima defesa vez que não estão cabalmente

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – homicídio qualificado tentado – pronúncia - Materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática do crime; Autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado golpeou a cabeça vitima com um skate, não devendo ser acolhidas as teses defensivas de insuficiência probatória ou de legítima defesa vez que não estão cabalmente demonstradas - in dubio pro societate - manutenção do pronunciamento – improvimento.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – impossibilidade – peculiaridades do fato indicam a existência de intenção homicida.
QUALIFICADORAS – afastamento - impossibilidade – eventuais dúvidas deverão ser objeto apreciadas pelo Tribunal do Júri.
MOTIVO TORPE – advertência realizada pela vítima por comportamento inadequado do acusado – mera vingança – agressões físicas - motivo mais reprovável.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ataque inesperado – emprego de skate com arma durante discussão – elemento surpresa caracterizado – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000015-35.2019.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente LUCAS
TELES MARCHI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
2
Recorrente: Lucas Teles Marchi
Recorrido: Ministério Público
Origem: Vara do Júri da Comarca de Botucatu

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO homicídio qualificado
tentado
pronúncia - Materialidade
laudo e a prova oral
confirmam a prática do crime; Autoria indícios suficientes de
acordo com a prova testemunhal confirmando que o acusado
golpeou a cabeça vitima com um skate, não devendo ser acolhidas
as teses defensivas de insuficiência probatória ou de legítima
defesa vez que não estão cabalmente demonstradas - in dubio pro
societate - manutenção do pronunciamento improvimento.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
CORPORAL

impossibilidade peculiaridades do fato indicam a existência de
intenção homicida.
QUALIFICADORAS afastamento - impossibilidade eventuais
dúvidas deverão ser objeto apreciadas pelo Tribunal do Júri.
MOTIVO TORPE
advertência realizada pela vítima por
comportamento inadequado do acusado
mera vingança

agressões físicas - motivo mais reprovável.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
ataque inesperado emprego de skate com arma durante discussão
elemento surpresa caracterizado negado provimento ao recurso.
Da decisão1 que pronunciou Lucas Teles
Marchi como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14,
inciso II, todos do Código Penal, para que seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, recorreu o acusado2 pleiteando a
absolvição sumária, por conta de legítima defesa, bem como a
impronúncia, alegando insuficiência de provas. Por fim, almeja a
desclassificação para o crime de lesão corporal ou, alternativamente,
o afastamento das qualificadoras.
1 Folhas 310.
2 Folhas 330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
3
Apresentadas contrarrazões3, a decisão foi
mantida4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O exame de corpo de delito6 e a prova oral
comprovam a materialidade do delito de homicídio tentado.
Quanto aos indícios suficientes de autoria,
o acusado admitiu parcialmente a prática do crime em juízo7. Contou
ter utilizado o skate dentro da loja e que acabou sendo insultado pela
vitima, fiscal do estabelecimento, mas que ficou do lado de fora,
enquanto seus dois amigos começaram a discutir com o ofendido.
Revelou que ao se aproximar sentiu-se ameaçado pelo
comportamento de Mauricio e desferiu-lhe um golpe com o skate, mas
visava o braço e não a cabeça, motivo pelo qual saiu correndo.
A versão do acusado encontra limitado
supedâneo no contexto probatório, especialmente quanto ao emprego
do skate como arma para emprego de violência extremada
o
ferimento suportado pela vítima não apresenta características de ter
sido acidental, além do que visou região vital , ou seja, contrariando
a narrativa apresentada.
A vítima Mauricio Alves de Oliveira, nas
duas oportunidades8, apontou o acusado como autor do crime. Disse
conhecer o réu e os dois menores que estavam com ele, pois já
haviam subtraído produtos do mesmo estabelecimento antes. Na data
dos fatos, após repreendê-los por andarem de skate dentro da loja, os
três passaram a agredi-lo e ameaça-lo de morte, sendo certo que ao
tentar correr para o deposito foi o acusado desferiu um golpe na sua
cabeça com um skate, inclusive om outras agressões. Em seguida foi
socorrido por outros funcionários ao pronto-socorro, onde foi atendido
e permaneceu internado.
3 Folhas 342.
4 Folhas 336.
5 Folhas 361.
6 Folhas 139.
7 Vídeo folhas 255.
8 Folhas 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
4
Os
funcionários
do
estabelecimento9
Pedro Lucas, Cesar e Kawan, em síntese, confirmaram as agressões
praticadas pelo réu
auxiliado pelos dois amigos adolescentes

contra a vítima, especialmente o golpe com o skate desferido na
cabeça dela. O primeiro ressaltou ainda que o acusado continuou
agredindo o ofendido mesmo após já tê-lo atingido na cabeça.
Os
Guardas-Civis
Wilson
e
Luiz10
encontraram a vítima ainda machucada dentro do estabelecimento,
mesmo local em que localizaram o acusado, que foi apontado como
autor do crime, tanto por Mauricio quanto pelas demais testemunhas.

Esses depoimentos, somados às lesões
suportadas pela vítima em região vital do corpo (cabeça) , além do
contesto em que ocorreu agressão após ser advertido pelo ofendido
- indicam o animus necandi suficiente para submeter o caso ao
Conselho de Sentença, especialmente pelo fato de o acusado, ao
contrario de todos os demais envolvidos, utilizou o skate

equipamento em regra feito de madeira e ferro como arma para
atingir Maurício.
Consequentemente, não há que se falar
em desclassificação para lesão corporal, porquanto, a tipificação está
ligada à conduta do réu e não ao momento do resultado ou à sequela
suportada pela vítima.
Igualmente, pelo que se extrai da redação
do artigo 415 do Código de Processo Penal, a excludente de ilicitude
como a apontada legítima defesa apenas gera absolvição caso se
dê de maneira manifesta, o que não é o caso dos autos. Referida
interpretação se extrai também do fato de ser esta etapa regida pelo
in dubio pro societate.
Portanto,
de
rigor
a
mantença
da
pronúncia, pois, tal decisão consubstancia-se como mero juízo de
admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o
convencimento da prova material do crime e da presença de indícios
de autoria, sendo descabida que se demonstre nesta fase, de modo
9 Folhas 257.
10 Folhas 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
5
incontroverso, quem seja o autor do delito.
TOURINHO FILHO11 observa, inclusive que
a pronúncia “não se trata de sentença de mérito, pois mesmo reconhecendo seja o réu
o autor do crime, não aplica nenhuma sanctio juris. Tem, evidentemente, caráter
nitidamente processual. Através dela se encerra a 1a etapa do procedimento escalonado do
processo de competência do júri. (...) Com a pronúncia o Juiz julga, apenas, admissível o
jus accusationis”.
Nos crimes contra a vida, o juízo de
certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da
competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo
vedado ao juízo singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer
longas incursões sobre a prova da autoria.
Anota MANZANO12 que “a doutrina, de um modo
geral, costumava afirmar que na decisão de pronúncia não se aplica o in dubio pro reo,
mas, ao contrário, o in dubio pro societate (...). Pelo in dubio pro societate a doutrina
procura mostrar que a certeza quanto à autoria exigida para a condenação não é
reclamada na pronúncia”.
Assim, existindo prova da materialidade e
indícios de autoria e do animus necandi não cabe um maior
aprofundamento da análise da prova, sob pena de influenciar os
jurados, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo, imperando
nesta fase o princípio in dubio pro societate.
Como explica GUILHERME
DE SOUZA
NUCCI13, “a expressão in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade) é mais
didática do que legal. Não constitui um princípio do processo penal, ao contrário, o
autêntico princípio calca-se na prevalência do interesse do acusado (in dubio pro reo).
Mas tem o sentido eficiente de indicar ao juiz que a decisão de pronúncia não é juízo de
mérito, porém de admissibilidade. Por isso, se houver dúvida razoável, em lugar de
absolver, como faria em um feito comum, deve remeter o caso à apreciação do juiz
natural, constitucionalmente recomendado, ou seja, o Tribunal do Júri. Em suma, não
devem seguir a júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um
fim, desde logo, antes que se possa lançar a injustiça nas mãos dos jurados; merecem ir a
júri os feitos que contenham provas suficientes tanto para condenar como para absolver,
dependendo da avaliação que se faça ao conjunto probatório. Essa é a dúvida razoável”.
Uma vez que na fase de pronúncia impera
11 Processo Penal 3a ed. Bauru: Jalovi 4o vol. p. 26-27.
12 Curso de Processo Penal São Paulo: Atlas 2010 p. 599.
13 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 804.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
6
o princípio in dubio pro societate 14, afasta-se de plano tal alegação.
Na fase de pronúncia não se admite
extensiva valoração da prova, bastando a comprovação da
materialidade e suspeita razoável e fundada de autoria, que não se
confundem com mera conjectura, porque indícios são elementos
sensíveis, reais, indicativos concretos extraídos da prova, e não
criação da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas.
Como ensina SÉRGIO PITOMBO15, “a mera
suspeita não vai além da conjetura, fundada em entendimento desfavorável a respeito de
alguém. As suspeitas por si sós, não são mais que sombras; não possuem estrutura, para
dar corpo à prova da autoria. Nada aproveitam para a instrução criminal; apenas
importam a simples investigação policial. Suspeita-se de pessoas, de coisas, de fatos.
Suspeita-se com vistas às circunstâncias. O suspeitador olha do alto, conjetura, desconfia,
possui leve opinião subjetiva a respeito do objeto. Suspeitar é supondo, tachar de duvidosa
a pessoa, a coisa ou o fato (...) Juízo provável é o verossímil. Aproxima-se da verdade,
sem, necessariamente, ser verdadeiro. Parte de razões robustas, porém, ainda não
decisivas. Não bastante suficientes, senão para imputar. Surge aneutral, assim: é provável
que o homem seja homicida, por causa dos meios de prova colhidos ou produzidos; mas,
talvez não seja”.
Assim sendo, a impronúncia só deve ser
admitida no caso de não ter ficado perfeitamente provada a existência
de infração penal e sua materialidade ou de não haver indicação
suficiente de autoria.
No
caso
dos
autos,
contudo,
ficou
demonstrada a existência do crime, indícios de autoria e do animus
necandi.
Existindo eventuais dúvidas, deverão estas
ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri.
Assim, não é caso de impronúncia ou
despronúncia, visto que impera no momento processual o princípio in
dubio pro societate.
Assim é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
14 RT 583/352, 672/295, 697/284, 722/432, 729/545 e 735/573.
15 Pronúncia e o in Dubio pro Societate in www.sergio.pitombo.nom.br elaborado em 31.01.20005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
7
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTO INDICIÁRIO DO DOLO DE MATAR. CONFRONTO
COM AS DEMAIS PROVAS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em razão da competência do Tribunal
do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são
dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela
desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente
quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a
presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer
indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade
de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao
Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com
o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como
insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem
prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em
que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da
possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no
depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do
delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para
restabelecer a decisão de pronúncia.” 16.
No mesmo sentido, já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal que “a aplicação do brocardo in dubio pro societate,
pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a
preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri” 17.
Portanto, na espécie, a sentença de
pronúncia deve ser mantida em relação ao delito de homicídio.
No tocante à qualificadora do motivo torpe,
é certo que no caso em tela, há indícios de que a tentativa de ceifar a
vida do ofendido teria ocorrido por vingança após advertência feita
pela vítima, em razão do comportamento do acusado andar de skate
dentro do estabelecimento , devendo ser mantida, pois não se revela
de todo inadmissível.
No mais, a defesa pleiteou o afastamento
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Tal majorante restou demonstrada, tendo
em vista o ataque surpresa perpetrado pelo recorrente ao efetuar um
golpe com um skate na cabeça do ofendido, durante uma discussão
16 STJ - REsp 1245836/RS rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 19/02/2013.
17 STF - RE 540999/SP rel. Min. Menezes Direito j. 22/04/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000015-35.2019.8.26.0573 -Voto no 4104
8
em que, até aquele momento, ainda que estivesse ocorrendo vias de
fato, não havia o emprego de qualquer objeto como arma, de forma
que a vítima sequer pode ver o réu se aproximar e desferir o golpe
com antecedência.
Portanto, na espécie, a sentença de
pronúncia deve ser mantida em relação ao delito de homicídio e as
suas qualificadoras, que deverão ser objeto de apreciação pelo
Tribunal do Júri.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica